Tribunal: TJDFT
Processo: 0000759-57.2017.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0000759-57.2017.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO CLAUDIO PEREIRA, ASSOCIACAO DOS LABORATORIOS FARMACEUTICOS NACIONAIS - ALANAC APELADO: ASSOCIACAO DOS LABORATORIOS FARMACEUTICOS NACIONAIS - ALANAC, MARCELO CLAUDIO PEREIRA D E S P A C H O Intimem-se às partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestarem a respeito das preliminares de intempestividade recursal e ausência de impugnação específica suscitadas em Contrarrazões de Apelação, nos termos do art. 1.009, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator